Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-97.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM FOLHA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO CABIMENTO.
1. Sendo evidente a existência de correlação lógica entre a causa de pedir, o pedido de reforma e os fundamentos da sentença impugnada, rejeita-se preliminar de não conhecimento da apelação fundamentada na não observância da regra da dialeticidade.
2. Subscrito por escrito o contrato de adesão do serviço de cartão de crédito consignado, com autorização para desconto em folha de pagamento, em que se informou ao consumidor as taxas e encargos que seriam demandados no caso de não adimplemento do total da fatura mensal, não há como se cogitar de descumprimento do dever de informação, muito menos da configuração de erro ou dolo na contratação.
3. Deixando o autor de demonstrar a abusividade das cláusulas contratuais, há que ser mantido hígido o julgamento de improcedência do pedido revisional.
4. Não há que se falar em indenização por danos morais sem fundamento em ato ilícito.
5. Apelação não provida.